Tribunal: STF
Processo: ARE 1555020
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.

2. A Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:
“APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA POR [DANOS] MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGLIGÊNCIA MÉDICA. Sentença de improcedência. Irresignação do autor. Alegação de erro médico decorrente de negligência da prestadora de serviços. Autor diagnosticado com cálculo renal e que teve sobre si a implantação de um cateter duplo J. Demora de 4 (quatro) anos na retirada do dispositivo que detém recomendação de permanência em apenas 6 (seis) meses. Dano material. Inocorrência. Laudo pericial que demonstra que as sequelas do Apelante durante a permanência por tempo indevido do equipamento decorreram de condições anteriores à atuação da empresa prestadora de serviço. Inexistência de sequelas físicas atuais. Dano moral caracterizado. Apelante que teria sido coibido a conviver com a dúvida e a incerteza quanto aos possíveis resultados infelizes e irreversíveis da retirada tardia do cateter. Calcificação do cateter que pode gerar uma dificuldade na hora da retirada e até mesmo a perda das funções renais. Abalo psíquico pela demora na realização do procedimento cirúrgico de extração. Demora não justificada. Precedentes deste E. Tribunal. Danos morais arbitrados em R$ 10.000,00. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido” (fl. 2, e-doc. 110).

Os embargos declaratórios opostos foram acolhidos nos seguintes termos: 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JUSTIÇA GRATUITA - Embargante que faz jus aos benefícios da justiça gratuita Entidade sem fins lucrativos - Balanços contábeis que demonstram o déficit acumulado nos últimos exercícios sociais Inteligência da súmula 481 do STJ Precedentes JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - Alegação de omissão em relação aos juros e correção monetária no que toca aos danos morais fixados Cabimento - Correção monetária que deverá observar a data do arbitramento (Súmula 362 STJ) e os juros deverão ser de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação Embargos acolhidos” (fl. 2, e-doc. 127).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 135). 

4. A agravante argumenta que “discute-se com o presente a ilegitimidade da Agravante para figurar no polo passivo de demanda que versa sobre a responsabilidade pelo Ente Público pela garantia pela saúde pública, vez que esta é uma instituição hospitalar privada, configurada na forma de fundação civil, de fins filantrópicos prestadora de serviços de saúde aos usuários do SUS, através de convênios com os Entes Públicos, que são os verdadeiros gestores do sistema público de saúde” (fl. 5, e-doc. 140). 

Anota que, “tendo a autorização de internação hospitalar – AIH à Recorrente, para a realização do procedimento cirúrgico de extração do mesmo somente se dado somente aos 07/04/2021, não pode a Agravante ser culpada pela demora, vez que o Estado quem controla a “fila de espera” e define a ordem e prioridade das cirurgias a serem realizadas” (fl. 6, e-doc. 140). 

Assevera que o “acordão deve ser reformado para extinguir o feito sem resolução do mérito uma vez que a Recorrente não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, sendo o v. acórdão prolatado, em total afronta aos artigos 23, inciso II, 196, 197 e 198 da Constituição Federal, sendo de rigor a sua reforma, o que se requereu em Recurso Extraordinário” (fl. 7, e-doc. 140).

No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 23 e os arts. 196, 197 e 198 da Constituição da República. 

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste à agravante.

A alegação de contrariedade ao inc. II do art. 23 e aos arts. 196, 197 e 198 da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter havido, no momento processual próprio, o necessário prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.552.255-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22.8.2025).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias ” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).

Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
 
6. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 6 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora